Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700347-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE: SEBASTIAO DA COSTA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA O paciente, em 5.1.22, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por descumprir medidas protetivas de urgência (ID 31854782, p. 2/4). Sustenta o impetrante que o paciente somente foi à residência da vítima porque tinha ciência de que ela não morava mais no local. A vítima foi quem se aproximou do paciente, ao chegar à casa sabendo que ele estava lá. A prisão é desproporcional. O paciente é primário e responsável financeiro do filho de 7 anos de idade. E, caso condenado, o regime prisional será o aberto. E o agravamento da pandemia da Covid-19 – causado pela variante do coronavírus ômicron - justifica seja o paciente colocado em liberdade, sobretudo porque não se vacinou. As medidas cautelares diversas de prisão, a exemplo da monitoração eletrônica, mostram-se mais adequadas ao caso. O impetrante instruiu a inicial com a ata da audiência de custódia, cópias da certidão de nascimento do filho e carteira de trabalho, além de vídeo gravado no aplicativo “Whatsapp”, em que uma mulher, que diz ser a vítima, pede a revogação da prisão do paciente (IDs 31854780/2). Não consta informações sobre as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas é razão idônea para a decretação da prisão preventiva, haja vista a insuficiência quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1160209, 07038395920198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019.). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: “(...) Colheu-se o descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas. A vítima contou ter visto o ofendido no interior da residência, relutando em desta sair. O autuado procedeu a novos xingamentos e se manteve bastante alterado na ocasião. É preciso frear essa violência. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado (ID 31854782, p. 2). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi à residência da vítima, ciente de que não poderia se aproximar dela, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 0700014-93.2022. A vítima, por segurança, decidiu passar alguns dias na casa de parentes. Ao retornar à sua casa, encontrou, no interior dessa, o paciente que, embriagado, a xingou e se recusou a sair do local, sendo necessário chamar a polícia (consulta aos autos de referência n. 0700014-93.2022). Medidas protetivas -- de afastamento do lar, recinto ou local de convivência e proibição de aproximação e contato com a vítima -- foram deferidas porque o paciente a ameaçou e causou lesões corporais na vítima (consulta aos autos 0700014-93.2022). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ainda que o paciente tenha entrado na residência da vítima enquanto ela não estava, havia ordem de afastamento do lar, que foi descumprida. A conduta do paciente - descumprir medidas protetivas – entrar na residência da vítima, ofender e injuriá-la – revela a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. O crime envolve matéria de interesse público e, portanto, indisponível. O suposto pedido de revogação da prisão feito pela vítima em vídeo não afasta os efeitos da decisão judicial. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física ou moral da vítima. Se descumpriu as medidas protetivas, entrou na casa da vítima e voltou a ofendê-la, as medidas restritivas não foram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí por que também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. O paciente tem filho de 7 anos de idade (ID 31854780, p. 1). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Além das diversas medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos provisórios. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. A Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPE relatou que, conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, a taxa de letalidade da Covid-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais (relatório situacional n. 003/2021 - NOI/DIP/SEAPE – 29.1.21). Ademais, em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 2.8.21). Quanto ao aumento de casos de Covid-19 causado pela variante ômicron, embora não tenha ocorrido contaminação em massa e já tenha sido iniciado o reforço vacinal das pessoas presas, a juíza da VEP/DF decidiu suspender visitas presenciais como medida de precaução para garantir a segurança à saúde da população carcerária (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/janeiro/vep-df-suspende-visitas-no-sistema-prisional-ate-31-1/, consulta em 11.1.22). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. Se o paciente ainda não se vacinou, apesar da ampla oferta de vacina contra a Covid-19 disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, certamente, estando preso, se vacinará como medida de precaução. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar -- garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assegurar integridade física da vítima. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES